Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-76.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013390-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra para inversão do ônus da prova está prevista no art. 6º, VIII do CDC, e tem por escopo igualar as partes que ocupam posições não isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do juiz, mas sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

A inversão do ônus da prova, não significa que a Agravante fica desonerada de fazer prova mínima de fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA ARGENTA DEON, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará de Serra, que nos autos n.º 6329-50.2018.811.0055 – Código 276703 – Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais – indeferiu a tutela de urgência pretendia, bem como a inversão do ônus probatório, ante a não demonstração de hipossuficiência da parte autora, para comprovar suas alegações.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que não se conforma com a decisão do juízo que não decidiu sobre a aplicabilidade do CDC, e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, desconsiderando a hipossuficiência da autora, bem como o indeferimento das tutelas de urgência, em razão do não conhecimento do direito de prorrogação das dívidas oriundas de crédito rural.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão pela contradição quanto a não juntada de documentos para ao deferimento das tutelas de urgências.

Alega que o Banco Agravado é a maior instituição financeira que opera crédito rural no país, e que por óbvio sua condição é de supremacia sobre a Agravante consumidora, razão pela qual, merece esse tratamento que possa equilibrar tal relação.

Assevera que é evidente a necessidade deferimento da inversão do ônus da prova, para que o Banco Agravado seja compelido a juntar nos autos todos os documentos referentes a relação entre as partes, inclusive e especialmente a apólice do Seguro, até mesmo porque foram os Agravados que estipularam em cédula tal exigência de contratação, redigiram e efetivaram o pacto, estando a mesma de posse de tal documento, não existindo qualquer dificuldade para sua juntada.

No que tange ao não reconhecimento do direito de prorrogação das dívidas oriundas de crédito rural e consequentemente o não deferimento dos pedidos afetos ao tema, afastamento da mora e a exclusão do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes, que também merece reforma.

Quanto ao referido tópico, que o juízo do processo afirma não ter qualquer documento juntado aos autos, que demonstre a negativa da parte Agravada em promover a prorrogação e afirma que referido documento é indispensável para a análise do pleito.

Alega que realizou a notificação do Banco para que realizasse a prorrogação das dívidas e que procedesse à liquidação do pacto, conforme se comprovou pelo e -mail, AR e documentos do BNDES, juntados nos Embargos de Declaração de fls. 157 A 167, sendo que datados de 11 de Setembro de 2018, e que até o presente momento não obteve nenhuma manifestação formal do Agravado.

Sustenta a impossibilidade de juntada de documento que comprove a negativa do banco agravado, por tratar-se de prova diabólica, e ainda, que o banco se mostra com descaso ao assunto.

Requer o recebimento do presente recurso, seja deferido efeito suspensivo, e que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, e por fim, seja reconhecido o direito de alongamento / prorrogação das dívidas de crédito rural.

A liminar foi deferida (id.n.º 16304975).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 25786462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA ARGENTA DEON, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará de Serra, que nos autos n.º 6329-50.2018.811.0055 – Código 276703 – Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais – indeferiu a tutela de urgência pretendia, bem como a inversão do ônus probatório, ante a não demonstração de hipossuficiência da parte autora para comprovar suas alegações.

Trata-se a ação de origem de “Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais”, onde a Agravante requereu o deferimento da tutela de urgência para: i) que o Requerido Banco do Brasil excluísse seu nome dos órgão se restrição ao crédito; ii) concessão do benefício a justiça gratuita; iii)que fosse declarada a legitimidade da Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil e da Requerida Banco do Brasil; iv) citação das requeridas, na pessoas de seus representantes legais; v) (...); vi) tendo em vista a verossimilhança das alegações, conforme documentos acostados à presente inicial, bem como a inegável hipossuficiência técnica e vulnerabilidade da consumidora, que fosse decretada a inversão do ônus da prova, exonerando a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito, com fulcro na norma posto no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do art. 373,II do CPC.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“Trata-se de “ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência” proposta por RUBIA ARGENTA DEON em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados.

A parte autora pede, em sede de tutela de urgência, que a parte demandada se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que, se já inscrito, promova a imediata retirada, uma vez que há estipulação de seguro para liquidação da dívida objeto dos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Primeiramente, devidamente emendada, RECEBO a exordial.

Acerca do pedido de tutela de urgência, o CPC vigente dedicou um Título à chamada “Tutela Provisória” (arts. 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de Urgência” e “Tutela de Evidência”.

(...)

Portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora pretende a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e/ou que a parte demandada se abstenha de promover a aludida inclusão, se ainda não realizada, uma vez que a dívida objeto dos autos deveria ser quitada pela apólice de seguro firmada entre as partes.

Dessa feita, ao menos neste momento, não vislumbro a existência da probabilidade do direito da parte autora.

Explico.

Em análise detida dos documentos encartados nos autos, é possível verificar que houve negativa por parte da demandada Companhia de Seguros Aliança do Brasil, haja vista que, segundo consta do documento de fls. 57/57-verso, a aludida demandada concluiu se tratar de “risco excluído de acordo com as condições gerais do produto”.

Dentro desse contexto, deixou a parte autora de juntar aos autos qualquer documento capaz de comprovar que, não obstante a negativa da parte demandada, o produto estaria coberto pela apólice de seguro.

Aliás, sequer juntou aos autos a aludida apólice securitária. Sem tal apólice, torna-se impossível analisar a probabilidade de êxito.

Conforme o princípio da livre convicção motivada, descrito no art. 371 do CPC, não é possível decidir fora do contexto probatório. E, no caso, não seria possível analisar a observância ou não das cláusulas da apólice de seguro, sem que esteja nos autos, por mais óbvio que seja tal afirmativa.

Logo, não se pode afirmar, ao menos no momento, que as demandadas estariam confrontando o que fora pelas partes estipulado. Afinal, repita-se, não há nos autos qualquer documento capaz de comprovar tal situação.

Depois, consoante se extrai dos pleitos formulados às fls. 98/103-verso, a parte autora pretende, ainda, que, no caso de não acolhimento do pleito inaugural, que seja reconhecido o seu direito de prorrogação das parcelas vencidas, com o afastamento da mora e exclusão do seu nome do rol de inadimplentes.

Dessa feita, em análise aos documentos encartados nos autos, não se extrai qualquer elemento de convicção dando conta de que houve a negativa da parte demandada em promover a prorrogação do débito da parte autora.

Novamente deixou a parte autora de promover a juntada de documento indispensável para a análise de seu pleito.

A lide nasce com a pretensão resistida de uma das partes. Ocorre que, sem que haja o prévio pedido administrativo de prorrogação, bem como a sua expressa negativa ou, ainda, a sua inércia, não há como se falar em pretensão resistida.

Pode-se até discutir se o prévio requerimento administrativo é ou não condicionante para o ajuizamento da ação, já que a pretensão pode ser controvertida na resposta a ser apresentada, porém, para fins de concessão de tutela de urgência, a existência de lide, que fora judicializada, apresenta-se como marco instransponível.

No mais, a urgência pressupõe que a parte buscou pela forma mais expedita a satisfação do direito, o que se dá com o atendimento espontâneo da parte. Então, torna-se difícil dizer que algo é urgente na seara judicial, quando, no campo extrajudicial, sequer buscou o atendimento espontâneo, sendo certo que estamos falando da safra 2016/2017, ou seja: se depara com tempo suficiente para tal requerimento.

Posto isso, não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.

Por fim, não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para comprovar as suas alegações, de sorte que, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, também não teria vez o pleito de inversão.

Dessa feita, INDEFIRO o pleito de inversão do ônus probatório.”

Pois bem.

Antes de adentrar à questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Em que pese as alegações da Agravante, tenho que o recurso não demanda provimentro.

A regra para inversão do ônus da prova esta prevista no art. 6º, VIII do CDC, e tem por escopo igualar as partes que ocupam posições não isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do juiz, mas sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

Desta feita, para o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, necessárias as presenças da verossimilhança nas alegações do consumidor e hipossuficiência.

A verossimilhança o juiz extrairá dos indícios, dos fatos alegados e provados, e como bem destacado pelo juízo: “Dentro desse contexto, deixou a parte autora de juntar aos autos qualquer documento capaz de comprovar que, não obstante a negativa da parte demandada, o produto estaria coberto pela apólice de seguro. Aliás, sequer juntou aos autos a aludida apólice securitária. Sem tal apólice, torna-se impossível analisar a probabilidade de êxito.”

No

concerne a hipossuficiência, destaca-se que não se refere ao campo econômico, mas sim à alegação de que teria dificuldade de acesso às informações e meios necessários a produção de prova.

No caso em tela, não vislumbro a presença da hipossuficiência técnica da Agravante.

A demonstração do direito da parta Agravante será por meio de documentos, que poderiam ser pleiteados administrativamente ou judicialmente pela mesma.

No caso, a Agravante não logrou demonstrar a sua dificuldade na produção de alguma prova.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TOMADA PELO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTA A NULIDADE. REVER TAL ENTENDIMENTO IMPLICARIA REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ 1. (...) O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 4. A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. 5. A transferência do encargo probatório ao réu não constitui medida automática em todo e qualquer processo judicial, razão pela qual é imprescindível que o magistrado a fundamente, demonstrando seu convencimento acerca da existência de pressuposto legal. Precedentes do STJ. (...)” (4ª Turma, AgRg no AREsp n.º 655.584/PI, Rel.Min. Herman Benjamim, DJe DE 05/08/2015).

Embora ao Agravante, como consumidor, tenha, por força do art. 6º da Lei 8.078/90, direito à facilitação de sua defesa e juízo, com a inversão do ônus da prova, essa não pode ser efetuada o caso presente, por ausência dos requisitos legais. Isso porque o ônus da prova deve ser invertido quando, sem menor sombra de dúvidas, não tenha o consumidor condições do acesso à prova ou então que essa seja de tal maneira onerosa que se revele como virtualmente impossível de ser efetuada. Nem uma coisa nem outra ocorre no caso sob exame, visto que é plenamente possível a parte autora, através de meios regulares de prova, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A Agravante pretende que seja deferida a inversão
do ônus da prova, exonerando-a de provar os fatos constitutivos de seu direito, com fulcro na norma posto no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do art. 373,II do CPC.

Faz-se necessário esclarecer, que a inversão do ônus da prova, não significa que a Agravante fica desonerada de fazer prova mínima de fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, I do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão do juízo. Revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020